Tribunal: STJ
Processo: 5007106-08.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028498 - MS(2025/0322278-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARLUCIA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida
nos autos de ação civil pública, que determinou incorporação do percentual
de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e
pensionistas não litigantes em outras ações cujas ações estejam suspensas e
não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos,
respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por
força das Leis n.
e
Na sentença, extingue-se o
8.622/1993
8.627/1993.
cumprimento de sentença. No Tribunal
, deu-se provimento ao
a quo
recurso de apelação para determinar o retorno dos autos à origem para o
regular processamento do cumprimento de sentença . O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54487913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 19d7c492-221b-4eb7-ae1e-0ea43abdb1c8

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 19d7c492-221b-4eb7-ae1e-0ea43abdb1c8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028498 - MS (2025/0322278-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARLUCIA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos
autos de ação civil pública, que determinou incorporação do percentual de
28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas
não litigantes em outras ações cujas ações estejam suspensas e não firmatários
de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de
admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis n. 8.622
/1993 e 8.627/1993. Na sentença, extingue-se o cumprimento de sentença. No
Tribunal
, deu-se provimento ao recurso de apelação para determinar o
a quo
retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de
sentença . O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria,
ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte interessada.
Também não viola o
do
o julgado que apresenta
art. 1.022
CPC/2015
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários ao
interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL NÃO PREVISTA NO TÍTULO
EXECUTIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADA ANTES DO TEMA
N. 1.075 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO
DA
ART. 16
LEI N. 7.347/85,
ALTERADA PELA
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NÃO HÁ
LEI N. 9.494/97.
ALTERAÇÃO DO TÍTULO. ADEQUAÇÃO DA EFICÁCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Civil objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito, sob o
fundamento de que a parte exequente não reside no estado do Mato Grosso do Sul e, por isso,
o título exequendo não a beneficia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo formado na ação civil
pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, tramitada na 3a Vara Federal de Campo Grande/MS,
pode beneficiar servidores e pensionistas não residentes no Mato Grosso do Sul.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que, nos autos da ação coletiva, não houve pedido do Ministério Público
(autor da ação civil pública) nem determinação na sentença de limitação da eficácia do título
executivo aos beneficiários domiciliados profissionalmente nos limites da Subseção Judiciária
de Campo Grande/MS.
4. A aplicação do Tema n. 1.075 do STF não ofende a coisa julgada, porque não altera o
título em si, mas apenas a abrangência da sua eficácia para compatibilizar com a ordem
constitucional. Além disso, ainda antes do trânsito em julgado da ação coletiva, que ocorreu
em agosto de 2019, o Superior Tribunal de Justiça já tinha jurisprudência consolidada no
sentido de que eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve ficar
limitada, a priori, ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão.
5. No caso em análise, a sentença recorrida se mostra equivocada ao extinguir o feito
pelo fato de a parte exequente, ora apelante, não residir no Mato Grosso do Sul, seja porque o
título executivo não fez essa limitação, seja porque não há óbice para se aplicar o Tema n.
1.075 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do
da
alterada
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
pela n. Lei 9.494/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação civil conhecida e provida. : “O fato de a parte exequente não residir no
Mato Grosso do Sul não obstaTese de julgamento a execução do título formado na ação
coletiva n. 0005019-15.1997.4.03.6000, seja porque o título executivo não fez essa limitação,
seja porque não há óbice para se aplicar o Tema n. 1.075 do STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade do
da
alterada pela n.
”
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
Lei 9.494/97

Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

No acórdão recorrido, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região apreciou apelação cível interposta em cumprimento de sentença coletiva oriunda da
Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000. A relatora Desembargadora Federal
Renata Lotufo conheceu do recurso e, ao examinar a controvérsia, assentou que não houve,
na petição inicial nem na sentença coletiva, limitação territorial da eficácia do título à
Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, constando apenas restrição subjetiva aos
“servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações
estejam suspensas e não firmatários de acordo” (fls. 79). Destacou que a aplicação do Tema
n. 1.075 do STF não vulnera a coisa julgada, porquanto não altera o título, mas a
abrangência de sua eficácia para compatibilizá-lo com a ordem constitucional. Acrescentou
que, antes do trânsito em julgado da ação coletiva (agosto/2019), já havia jurisprudência
consolidada do STJ no sentido da indevida limitação apriorística da eficácia de decisões em
ações civis públicas ao território do órgão julgador, citando como paradigma os Embargos
de Divergência no EREsp n. 1.134.957/SP (Corte Especial, DJe
, que, à luz do
30/11/2016)
repetitivo REsp n. 1.243.887/PR, rechaçaram a restrição do
da
art. 16
Lei n. 7.347/1985
(LACP) (fls. 79-80). Com base nessas razões, deu provimento à apelação para determinar o
retorno dos autos à origem e o regular processamento do cumprimento de sentença (fls. 80-
81). Na ementa, fixou a tese de que a ausência de residência da exequente no Mato Grosso
do Sul não obsta a execução do título, seja porque o título não impôs tal limitação, seja
porque é possível aplicar o Tema n. 1.075 do STF – que reconheceu a
inconstitucionalidade do
da LACP, na redação da Lei n. 9.494/1997 – com
art. 16
adequação da eficácia, sem alteração do título (fls. 80). Em voto reiterado, a relatora
reproduziu os fundamentos e a jurisprudência citada (
REsp
EREsp n. 1.134.957/SP;
n. 1.243.887/PR) (fls. 84-85).
Em embargos de declaração, opostos pela União, a Relatora delineou os
contornos dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil (
, bem como o
CPC/2015)
do
e seus parâmetros de fundamentação (fls. 125-126; 130-132). À luz
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou que não se configuram
obscuridade, contradição, omissão ou erro material quando o acórdão embargado enfrenta
integralmente a controvérsia de modo suficiente, repelindo a utilização dos embargos como
via de rediscussão ou mero instrumento de prequestionamento (EDcl no RMS n. 67.503
/MG, Primeira Turma, DJe
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.188.384/SC, Primeira
16/9/2022;
Turma, DJe
(fls. 127-128; 131-132). Concluiu pela inexistência de vícios e
30/6/2023)
rejeitou os embargos de declaração (fls. 127-129; 132). Na ementa, reafirmou a tese:
“Incabível a utilização dos embargos declaratórios se não estiverem presentes os requisitos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil” (fls. 128-129).
A União interpôs recurso especial, com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, alegando violação de dispositivos de lei federal e divergência
jurisprudencial (fls. 135-136). Em síntese, sustentou:
a) Negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do
por ausência de enfrentamento, no julgamento dos embargos de declaração, de
CPC/2015,
questões centrais: (i) impossibilidade de aplicação retroativa do Tema no 1.075 do STF em
respeito aos limites da coisa julgada (arts. 502, 503 e 507 do
e ao Tema no 733 do
CPC/2015)
STF; (ii) vigência, validade e eficácia do
da LACP (
, na redação da
art. 16
Lei no 7.347/1985)
à época da formação do título, superveniente aos arts. 103 e 104 do Código
Lei no 9.494/1997,
de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) respeito ao decidido na ADI no 1.576-1 (cautelar
indeferida quanto ao
o da MP no 1.570/1997, que alterou o
da LACP), e aos Temas
art. 3
art. 16
no 499 e no 733 do STF, com violação aos arts. 927, III, e 1.035 do
(iv)
CPC/2015;
interpretação lógico-sistemática do pedido e do título à luz da boa-fé (arts. 2o, 5o, 141, 322,
§2o, 489, §3o, e 492 do
antigos arts. 2o, 14, 128, 293 e 460 do
, pois o
CPC/2015;
CPC/1973)
pedido limitou-se aos servidores de órgãos do Estado do Mato Grosso do Sul; (v) necessidade
de ponderação das consequências conforme o
da Lei de Introdução às Normas do
art. 20
Direito Brasileiro (LINDB), em consonância com os Temas Repetitivos no 1076 e no 1198 do
STJ (fls. 136-137).
b) Mérito infraconstitucional: (i) aplicação automática do
da LACP (
art. 16
, na redação da
no momento da formação do título, por
Lei no 7.347/1985)
Lei no 9.494/1997,
ausência de afastamento judicial expresso; (ii) inaplicabilidade retroativa do Tema no 1.075 do
STF, em razão da proteção da coisa julgada (Tema no 733 do STF), havendo, à época, regra
específica limitando os efeitos aos “limites da competência territorial do órgão prolator”, além
de orientação do STF pela constitucionalidade da limitação territorial (ADI no 1.576-1, Tema
no 499 do STF sobre
o-A da
; (iii) precedentes do STJ sobre limites
art. 2
Lei no 9.494/1997)
Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

subjetivos da coisa julgada segundo o pedido e a legitimidade do substituto processual (
impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos em execução
REsp no 1.907.010/DF:
coletiva quando o título não abarca outra categoria) (fls. 137-143).
c) Divergência jurisprudencial (alínea “c”): apontou dissenso com o TRF da 5a Região
(AC no 0813719-29.2024.4.05.8300), que reconheceu a ilegitimidade ativa de exequentes não
residentes no MS, aplicando o
da LACP vigente à época e o Tema no 733 do STF
art. 16
quanto à irretroatividade da decisão de inconstitucionalidade (fls. 146-152). Ao final, requereu
o provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão e reconhecer a ilegitimidade ativa
de exequente não vinculado a órgão federal no Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 152).

Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF3 inadmitiu o recurso
especial. Quanto à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
entendeu que o
CPC/2015,
acórdão enfrentou o cerne da controvérsia, configurando resposta jurisdicional suficiente,
destacando que fundamentação contrária ao interesse da parte não se confunde com
ausência de fundamentação (AgInt no
Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.902.508/PR,
REsp n. 2.084.344/PR, Segunda Turma, DJe
(fls. 201-202). No
5/10/2023;
21/9/2023)
mérito, apontou consonância do acórdão recorrido com a orientação consolidada do STJ,
atraindo o óbice da
ao reafirmar que a eficácia de sentença coletiva
Súmula n. 83/STJ,
proposta em substituição processual não se limita territorialmente e não se circunscreve aos
filiados à época, salvo se houver limitação expressa no próprio título (EREsp n. 1.770.377
/RS;
AgInt no REsp n. 1.956.312/RS; REsp n. 1.732.071/RJ; EDcl
REsp n. 1.887.817/SP;
no AgInt no REsp n. 1.660.651/RS; AgRg no AREsp n. 454.098/SC) (fls. 202-206). Com
essas razões, não admitiu o recurso especial (fls. 206).
Contra a inadmissão, a União interpôs agravo em recurso especial. Em síntese,
sustentou:
a) Persistência da violação aos arts. 489 e 1.022 do
por não ter havido
CPC/2015,
enfrentamento, nos embargos declaratórios, de pontos essenciais — irretroatividade do Tema
no 1.075 do STF ante a coisa julgada (arts. 502, 503 e 507 do
Tema no 733 do
CPC/2015;
STF), vigência e eficácia do
da LACP à época, respeito à ADI no 1.576-1 e ao Tema no
art. 16
499 do STF, interpretação restritiva do pedido (art. 322, §2o, do
, e ponderação de
CPC/2015)
consequências (art. 20 da LINDB; Temas no 1076 e no 1198 do STJ) — o que configuraria
negativa de prestação jurisdicional e demandaria anulação do acórdão para novo julgamento
(fls. 208-209).
Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

b) Inaplicabilidade da
os precedentes citados na decisão de
Súmula 83/STJ:
inadmissibilidade tratariam de ações coletivas propostas por sindicatos e de substituição
processual, enquanto o caso concreto versa sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal, em contexto normativo e jurisprudencial distinto à época da formação do
título, além de existir precedente específico do STJ (
e dissenso com o
REsp no 1.907.010/DF)
TRF5 (AC no 0813719-29.2024.4.05.8300) (fls. 209-210). Requereu o provimento do agravo
para que prosperem as razões do Recurso Especial, com anulação do acórdão para novo
julgamento dos embargos ou, subsidiariamente, reforma para reconhecer a ilegitimidade ativa
(fls. 211).

Normas e jurisprudência mencionadas: Lei n. 7.347/1985 (LACP), art. 16;
(arts. 489, §1o; 1.022; 1.025; 502; 503; 507; 927, III; 1.035;
Lei n. 9.494/1997; CPC/2015
141; 322, § 2o; 492); CDC (arts. 93, II; 104; 103); LINDB (art. 20); MP n. 1.570/1997 (art.
3o); MP n. 2.169-43/2001 (arts. 6o e 7o); STF, Tema n. 1.075 (RE n. 1.101.937); STF, Tema
n. 733 (RE n. 730.462); STF, Tema n. 499 (RE n. 612.043-RG); STF, ADI n. 1.576-1;
STF, ADI n. 4.414; STJ, Tema Repetitivo n. 550; STJ, REsp n. 1.243.887/PR
(representativo); STJ, EREsp n. 1.134.957/SP; STJ, REsp n. 1.907.010/DF; STJ, AgInt no
STJ, REsp n. 2.084.344/PR; STJ, REsp n. 1.887.817/SP; STJ,
REsp n. 1.902.508/PR;
AgInt no
STJ, AgInt no REsp n. 1.956.312/RS; STJ, REsp
REsp n. 1.878.360/RS;
n. 1.732.071/RJ; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.660.651/RS; STJ, AgRg no AREsp
n. 454.098/SC; STJ, EDcl no RMS n. 67.503/MG; STJ, EDcl no AgInt no AREsp
n. 2.188.384/SC (fls. 77-81; 84-85; 124-132; 135-152; 201-206; 207-211).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

No recurso especial, a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

Todavia, uma vez que o v. acórdão não justificou por quais fundamentos jurídicos
entendia que as normas consignadas naquela peça não incidiam no caso concreto, a forma
como foram decididos os aclaratórios da União pela Corte Regional, sem a efetiva análise da
legislação invocada, constitui negativa de prestação jurisdicional, com ofensa aos artigos 489,
§ 1o e 1.022, do CPC.
Na eventualidade de não se considerar prequestionada a questão ventilada no recurso
aclaratório, a União requer seja decretada a nulidade do r. acórdão para que outro seja
prolatado, enfrentando de forma efetiva os dispositivos contrariados, por violação direta aos
artigos 489, 1o e 1.022, II, do Código de Processo Civil, eis que sonegada a prestação
jurisdicional de prequestionamento, com a integração do acórdão pretendida pela recorrente.
[...]
Todo o exposto demonstra a necessidade de percepção da mentalidade jurídica da época
em que tramitou a ACP, em um mundo bastante diferente do atual, em momento em que
tínhamos texto expresso de lei e decisão do STF em sede de ADI confirmando a validade da
limitação territorial das sentenças em Ações Civis Públicas.
Uma vez que o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (
, que
Tema 1075/STF)
declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da
não tem poder rescisório a
Lei 7.347/1985,
ponto de desconstituir sentenças anteriores à decisão tomada naquela Repercussão Geral -
exatamente como entende o STF no
descabida é a concessão de efeitos
Tema 733/STF,
retroativos ao
o que leva à necessária reforma do v. acórdão, com
Tema 1075/STF,
acolhimento da ilegitimidade ativa do Exequente que não resida no Estado do Mato Grosso do
Sul (Estado de origem da Ação Coletiva executada), sob pena de violação aos artigos 16, da
LACP, 502, 503 e 507, do CPC.
[...]
De rigor a reforma do v. acórdão, de modo a se proceder à correta aplicação do (então
em vigor) artigo 16, da
com acolhimento da ilegitimidade ativa do Exequente
Lei 7.347/1985,
que não resida no Estado do Mato Grosso do Sul (Estado de origem da Ação Coletiva
executada).
[...]
De outra face, o acórdão paradigma, por sua vez, reconheceu a ilegitimidade ativa do
recorrido, por considerar que há limitação territorial da eficácia do título ao Estado de Mato
Grosso do Sul, não se mostrando possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada na Ação
Civil Pública n.o 0005019-15.1997.4.03.6000 sob a vigência do
da LACP (com
Art. 16
redação conferida pela
, não sendo possível retroagir para o presente caso o
Lei 9494/97)
quanto decidido no Tema da Repercussão Geral n.o 1075 do STF.
Em outros termos: o título que se pretende executar somente beneficia os servidores
públicos federais vinculados a órgãos da Administração Pública Federal no Estado de Mato
Grosso do Sul, situação fática não demonstrada pelo ora recorrido.

No acórdão proferido na Corte de origem, verificam-se os seguintes
fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

Em verdade, a limitação subjetiva expressa, no título, diz respeito apenas aos
“servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações
estejam suspensas e não firmatários de acordo”. É sobre essa restrição que deve ficar
condicionada à análise da legitimidade.
Além disso, a aplicação do Tema n. 1.075 do STF não ofende a coisa julgada, porque
não altera o título em si, mas apenas a abrangência da sua eficácia para compatibilizar com a
ordem constitucional. Outrossim, ainda antes do trânsito em julgado da ação coletiva, que
ocorreu em agosto de 2019, o Superior Tribunal de Justiça já tinha jurisprudência consolidada
no sentido de que eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve
ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a
decisão. Nesse sentido, para exemplificar, colaciona-se julgado da Corte Especial do STJ,
proferido em 2016:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.
DA LEI
ART. 16
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO APRIORÍSTICA
DA EFICÁCIA DA DECISÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO
JUDICANTE. DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO
DE RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N.o
1.243.887/PR,
REL.
MIN.
LUÍS
FELIPE
SALOMÃO).
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
1. No julgamento do recurso especial repetitivo (representativo de controvérsia) n.
o 1.243.887/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, ao analisar a regra prevista no
da Lei n.o 7.347/85, primeira parte,
art. 16
consignou ser indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em
ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante.
2. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer o acórdão de fls. 2.418-
2.425 (volume 11), no ponto em que afastou a limitação territorial prevista no
da
art. 16
Lei n.o 7.347/85.
(ER Esp n. 1.134.957/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado
em
D Je de
)
24/10/2016,
30/11/2016.

[...]
Portanto, não há necessidade de ação rescisória para aplicação do Tema n. 1.075 do
STF, pois não se está alterando o título, mas apenas adequando a sua aplicação.
Desse modo, a sentença recorrida se mostra equivocada ao extinguir o feito pelo fato de
a exequente, ora apelante, não residir no Mato Grosso do Sul, seja porque o título executivo
não fez essa limitação, seja porque não há óbice para se aplicar o Tema n. 1.075 do STF, que
reconheceu a inconstitucionalidade do
da
alterada pela n.

art. 16
Lei 7.347/1985,
Lei 9.494/97.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Por fim, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:18
Código de Controle do Documento: 6e2e3b5b-d2b2-40c4-a1d6-407210657b10

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.028.498 / MS
Número Registro: 2025/0322278-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071060820244036000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARLUCIA SILVA
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
ELIAS CARLOS DA COSTA - RJ120122
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54470177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 058598d5-8c05-4948-b388-fde6817aa843

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 058598d5-8c05-4948-b388-fde6817aa843